Tribunal: TJMT
Processo: 1018063-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018063-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIANE GONCALVES DA SILVA - CPF: 050.616.509-48 (ADVOGADO), LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA - CNPJ: 22.677.012/0001-98 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA ADEQUAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – CUMPRIMENTO DE ATO JURÍDICO FIRMADO - ATO CORRESPONDENTE A RELAÇÃO JURÍDICA OU DA SUA PARTE CONTROVERTIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 292, inciso II do Código de Processo Civil, em se tratando de ação em que se discute o cumprimento de ato jurídico firmado, o valor da causa será, em regra, o do ato a que corresponde à relação jurídica ou da sua parte controvertida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1029673-46.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a emenda à inicial e retificação do valor atribuído à causa.

Sustenta a Agravante que formulou pedido de tutela cautelar antecedente, requerendo a concessão da medida, para fins de obrigar o Agravado, a disponibilizar um local para recebimento e instalação de bens, objeto de contrato firmado entre as partes.

Assevera que o Requerido rejeitou o pedido de faturamento, ao fundamento de ausência de emissão de ordem de serviço ou nota de empenho e de inexistência de ordem para fabricação de equipamentos, não havendo se falar em qualquer pagamento.

Argumenta que, não há correlação entre o valor do contrato e o valor da causa.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando-se o prosseguimento do feito, com o valor atribuído à causa na petição inicial, na ordem de mil reais.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (id. 143311671).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por LUK INDUSTRIA E COMERCIO DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Tutela Cautelar Antecedente nº 1029673-46.2022.8.11.0041, movida em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que determinou a emenda à inicial e retificação do valor atribuído à causa.

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou a readequação do valor da causa e o recolhimento das custas complementares.

Nos termos do artigo 292, inciso II, do Código de Processo Civil, o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato.

Estabelece ainda o §3º, do mencionado dispositivo que, o Juiz corrigirá o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido pelo autor. Este é o caso dos autos.

No caso concreto, conforme reconhecido pela Recorrente, pretende esta a concessão de tutela cautelar antecedente, com o objetivo de entrega de bens, decorrente de contrato firmado entre as partes, na ordem de oito milhões de reais.

Assim, não há falar na atribuição de valor da causa em um mil reais, especialmente diante do exposto no artigo 303, §4º da legislação processual civil, no sentido e que, na petição inicial, em se tratando de tutela antecipada requerida em caráter antecedente, o autor terá de indicar o valor da causa, que deve levar em consideração o pedido de tutela final.

Posto isso, ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

De acordo com a firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório" (AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018).

Aliás, mesmo quando não se sabe ao certo a dimensão integral do benefício que se pretende alcançar, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “se há indicação clara na petição inicial do benefício econômico pretendido na demanda, ainda que em patamar mínimo, é este que deve figurar como valor da causa, sendo que, mesmo que haja a impossibilidade de se avaliar a dimensão integral desse benefício , não se justifica a fixação do valor da causa em quantia muito inferior ao de um valor mínimo desde logo estimável”. (STJ - AgRg no REsp: 1445991 SP 2014/0072233-3, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/06/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014)

Acerca do assunto, muito esclarece a jurisprudência pátria:

“JUSTIÇA GRATUITA – Pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita – Ausência de comprovação da hipossuficiência alegada – Valor da causa – Ação declaratória de nulidade de garantia – Parte que pretende desconstituir a garantia que recai sobre bem imóvel – Determinada a retificação do valor da causa – Necessidade – Valor atribuído à causa que deve corresponder ao proveito econômico perseguido, sendo, na hipótese, o valor do imóvel dado em garantia – Decisão mantida – Recurso não provido” (TJ-SP - AI: 20597965320218260000 SP 2059796-53.2021.8.26.0000, Relator: Maia da Rocha, Data de Julgamento: 15/06/2021, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021)

No mesmo sentido, os precedentes desta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ACOLHIMENTO PARCIAL – PELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA – ART. 1015 DO CPC/15 – MITIGAÇÃO – TEMA 988 DO STJ – INÉPCIA DA INICIAL – INEXISTÊNCIA – PETIÇÃO APTA – MÉRITO – VALOR DA CAUSA – AÇÃO DECLARATÓRIA – PROVEITO ECONÔMICO ALMEJADO – AÇÕES DE EXECUÇÃO EM CURSO – SUSPENSÃO – PREJUDICIALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Malgrado as hipóteses previstas no artigo 1015 do CPC serem taxativas, o STJ, quando do julgamento do Tema 988, sedimentou a possibilidade de se dar interpretação extensiva e analógica aos incisos do referido dispositivo, bem como admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Nas ações declaratórias o valor da causa deve corresponder ao do interesse econômico pretendido pelo manejo da ação. É plenamente factível o ajuizamento de ação declaratória de revisão de cláusulas contratuais c/c consignatória em pagamento, visando o depósito judicial dos valores incontroversos, não havendo falar-se em inépcia do pedido. Havendo prejudicialidade entre demandas conexas, é prudente a suspensão do feito, em atenção à segurança jurídica. Recurso desprovido.” (TJ-MT 10218883020208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2021)

Assim, se o valor da causa deve corresponder ao proveito econômico almejado e este benefício está bem delineado nos documentos que instruem a inicial, o valor da causa não pode ser fixado em quantia tão inferior (R$ 1.000,00 – um mil reais), da maneira como fez o agravante, devendo ser mantida a decisão que determinou a correção do valor da causa.

Por tais razões, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023